Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: LEI DE EXECUÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REMISSÃO DE 100 (CEM) DIAS INDEPENDENTEMENTE DE APROVAÇÃO OU NÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA DE APROVAÇÃO POR MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que concedeu ao apenado a remição de 20 dias de pena pela aprovação no ENEM/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado tem direito a remição de 100 (cem) dias da pena, independentemente da nota obtida no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de ressocialização e deve ser interpretada de forma a incentivar o esforço educacional do apenado.
4. Se a remição tem um aspecto oneroso, que exige uma contraprestação do apenado, a medida que mais prestigia o esforço contínuo do apenado em sua trajetória educacional é a obtenção de uma nota mínima ao prestar o Exame do ENEM, estando em sintonia com o objetivo ressocializador da execução penal, não sendo apenas um instrumento de aferição de conhecimento preexistentes.
5. As áreas de conhecimento avaliadas nos exames ENCCEJA e ENEM são as mesmas (“Ciências da natureza e suas tecnologias”, “Ciências humanas e suas tecnologias”, “Linguagens e códigos e suas tecnologias”, “Matemática e suas tecnologias” e “Redação”), por isso não se mostra razoável exigir a aprovação mínima no ENCEJA e não adotar o mesmo critério no ENEM.
6. A decisão do Juízo da Execução ao deferir a remição de 20 dias, em razão de o apenado ter sido aprovado em apenas uma matéria no ENEM - REDAÇÃO -, está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.